Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705991-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALDO DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DINALDO DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação de sentença por arbitramento ajuizada contra BANCO DO BRASIL SA, que tem como fundamento a sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, que condenou o agravado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. A decisão agravada reputou desnecessário o ajuizamento de liquidação prévia ao cumprimento de sentença e considerou não demonstrado o interesse de agir, ao fundamento de que o agravante deveria ter comprovado a quitação dos créditos rurais que lhe foram fomentados, de modo a demonstrar a existência de direito aos expurgos inflacionários reclamados. Com esses fundamentos determinou que a agravante emendasse a petição inicial, sob pena de indeferimento liminar. Alega o agravante, em síntese, ser inviável a conversão da liquidação em cumprimento de sentença diante da impossibilidade de prévia apuração do valor devido, já que não possui em seu poder os documentos necessários aferição da expressão da dívida. Defende ser legítimo o pedido prévio de liquidação do julgado quando a apuração do valor devido depende da exibição de documentos pelo devedor, o que encontra conforto nos arts. 396, 397, 399, e 524 do CPC. Argumenta que a Instituição Financeira é obrigada a juntar aos autos os documentos necessários à liquidação da sentença, de modo a facilitar a defesa dos interesses do agravante em Juízo e prestigiar a celeridade processual, nos moldes do art. 5o, XXXIII da CF , art. 6o, VII do CDC e Súmula 297 do STJ. Afirma que a sentença coletiva objeto da liquidação impôs ao banco agravado o dever de informar aos mutuários o valor devido em razão da aplicação do índice de correção incorreto sobre os débitos rurais em março de 1990, o que não foi atendido pela instituição financeira. Sustenta estar devidamente demonstrado nos autos a legitimidade ativa do autor e a existência de interesse de agir, pois comprovado a existência de Cédulas de Crédito Rural vigentes no mês de março de 1990. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para "reconhecer e declarar a inversão do ônus da prova, determinando-se, assim, o imediato prosseguimento do feito na origem como “liquidação provisória por arbitramento”, intimando-se o Banco do Brasil para juntar aos autos os extratos gráficos (slip) referentes às Cédulas de Crédito Rural mencionadas na certidão de inteiro teor, bem como todos os aditivos e demais extratos vinculado ao autor, como requerido na inicial, sob pena de fixação de astreintes." Preparo regular no ID 14940908. É o Relatório. Decido. De início, cumpre pontuar que, via de regra, as determinações de emenda à inicial possuem natureza de despacho ordinatório, não comportando, assim, irresignação por meio de agravo de instrumento. Contudo, na hipótese em apreço, a decisão vergastada possui nítido conteúdo de decisão interlocutória, na medida em que impõe a extinção do processo pelo indeferimento da inicial, caso não atendida a ordem de emenda, o que torna admissível a insurgência ora manifestada. Assim, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois provável o provimento do recurso, pois ao do assentado na decisão recorrida, verifica-se que o agravante logrou demonstrar a existência de interesse de agir, assim como se mostra adequada e necessária a prévia liquidação da sentença coletiva. O recorrente busca a liquidação sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.085514-1, que condenou o agravado ao pagamento de expurgos inflacionários emanados da atualização indevida de débitos derivados de crédito rural, calculada pela diferença entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), acrescido de correção monetária e juros de mora. Assim, os produtores que tinham contrato de crédito rural ativos na referida data, possuem, em tese, o direito de obter a adequação da forma de atualização aplicada pelo banco réu sobre o débito pendente de liquidação, caso demonstrado que quitou a avença pelo pagamento superior ao que era efetivamente devido. Na hipótese, verifica-se legitimidade processual e interesse de agir pelo autor, que comprovou que no mês de março de 1990 vigiam as Cédulas Rurais Pignoratícias no 88/00544-1, 88/00545-3, 88/00733-2, 88/00596-4 e 88/00597-2, emitidas entre 15 de setembro de 1987 e 19 e maio 1988, e vencidas entre 15 e abril de 1990 e 15 e abril de 1992 (ID 14940901 - Pág. 13/21). Com efeito, o recorrente apresentou certidões que comprovam a averbação no referidas cédulas de crédito rural no Cartório de Registro de Imóveis, comprovando que mantinha com o agravado relação jurídica que, em tese, legitima a perseguir a execução da sentença coletiva. Assim, os documentos juntados aos autos demonstram a subsistência do interesse de agir para postular a liquidação e a execução da sentença que lhe foi favorável, ainda que não disponha de meios para exibir em Juízo as cédulas de crédito rural e extratos que permitam a apuração de eventual valor devido. Nesse contexto, já existindo título judicial reconhecendo a condenação ao pagamento de expurgos inflacionários em relação jurídica que o agravante comprovou ter mantido com o agravado, e não sendo possível a apuração do valor do débito por necessidade de consulta a documentos que estão poder da instituição financeira, mostra-se adequada a prévia liquidação do julgado pelo consumidor. Com a devida vênia ao entendimento exposto na decisão recorrida, é inviável o cumprimento da ordem de conversão da liquidação em cumprimento de sentença, pois não há como serem elaborados simples cálculos aritméticos para apuração do valor da execução, por falta de elementos e diante da complexidade dessa mensuração. Não se confunde a hipótese em apreço com ações de cobrança de expurgos inflacionários suprimidos em caderneta de poupança, em que a liquidação por cálculo aritmético exige apenas a aplicação do índice definido na sentença sobe o saldo da aplicação financeira comprovado pelo consumidor. A apuração em apreço exige verificação do valor do débito pendente de pagamento em março de 1990, com relação a cada uma das cédulas de crédito rural mantidas entre as partes no período, para verificar o montante que teria sido recebido correção monetária indevida. Essa apuração demanda apuração do número de parcelas amortizadas e pendentes de amortização em cada contrato, além de ser necessário verificar se houve quitação dos valores considerados indevidos pela sentença proferida em desfavor do banco agravado. Assim, sendo necessária a produção de prova para liquidação da sentença, verifica-se, ao menos nessa análise preliminar, a regularidade do pedido prévio de liquidação, com lastro no art. 509, inciso II, do CPC, in verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Assim, ainda que não seja caso de liquidação por arbitramento, como alegado pelo agravante, mas de adoção do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CCP, mostra-se adequada a previa liquidação, já que inviável a pronta apuração da subsistência e extensão da obrigação imputada ao agravado. E já havendo título executivo reconhecendo direito cuja demonstração depende de apresentação de documentos que estão em poder da parte executada, não há óbice ao pedido exibição desses elementos de prova de forma incidental na liquidação pelo procedimento comum, consoante assegura o art. 396 do CPC. Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, já que pode acarretar na extinção do processo originário, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo de execução originário, até julgamento de mérito pelo órgão colegiado Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator